Tribunal: STF
Processo: MS 36582
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: (Petições 45.416/2020 e 72.411/2019): A impetrante informa que até o presente momento, o Tribunal de Contas não efetuou o repasse de quatro parcelas atrasadas, referentes aos meses de julho a outubro de 2019.
    Verifico que o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte transitou em julgado na data de 17/06/2020 (certidão presente no eDoc n. 116). O decisum negava provimento ao agravo interposto pela União, in verbis:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DESNECESSÁRIA. CAPACIDADE DE PROVIMENTO DA SUBSISTÊNCIA POR PARTE DOS GENITORES IRRELEVANTE. MENOR DE 21 ANOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Até os 21 anos, tem direito à pensão temporária o menor sob guarda cujo guardião, servidor público civil da União, tenha falecido na vigência do artigo 217, II, “b”, da Lei 8.112/1990, independentemente da capacidade econômica dos novos guardiões . Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte.
    2. In casu, o mandamus foi manejado contra decisão do Tribunal de Contas da União que negou registro à pensão e suspendeu o pagamento do benefício, a partir de agosto de 2019, mercê do argumento de que os genitores da impetrante (20 anos de idade) são capazes de garantir seu sustento, o que descaracterizaria a dependência econômica da menor em relação à instituidora do benefício (sua falecida avó).
    3. Consectariamente, a decisão do Tribunal de Contas da União é contrária à firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Deveras, inexiste, no caso, excepcionalidade apta a afastar o sólido entendimento deste Egrégio Tribunal.
    4. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”
    Consectariamente, foi mantida a decisão monocrática anulando o acórdão do TCU impugnado, consoante a seguinte parte dispositiva:
    “Ex positis, CONCEDO a segurança para anular o Acórdão TCU 3.087/2019, proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, com fulcro no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federa. Prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar”.
    Ex positis, oficie-se ao Tribunal de Contas da União, visando obter informações a respeito do cumprimento da referida decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente